Tribunal: TJES
Processo: 5010180-61.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010180-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO SILVA SERRA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que contratou um plano de telefonia móvel pelo valor mensal de R$ 34,90. Em fevereiro de 2024, manifestou interesse na oferta "Vivo Fibra", que incluiria internet e telefonia por R$ 120,00, e solicitou a instalação do serviço. No entanto, a instalação não foi realizada devido à inexistência de infraestrutura de fibra óptica em sua localidade. Apesar da impossibilidade técnica, a recorrida passou a cobrar valores superiores ao plano original nas faturas seguintes: R$ 88,89 em março e R$ 90,33 em abril, sem fornecer o serviço de internet. Após tentativas frustradas de solução junto à empresa e ao PROCON, o autor, ora recorrente, teve sua linha telefônica bloqueada e seu nome negativado, sendo compelido a pagar R$ 177,43 para regularizar a situação. Diante disso, busca a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

A r. Sentença (ID
14935437
) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 14935439), pretendendo a reforma total da r. Sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que, embora a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, a inversão do ônus da prova não significa a responsabilização do fornecedor de serviços por todo e qualquer dano causado ao consumidor. Outrossim, as provas constantes dos autos demonstram que as cobranças foram legítimas, em razão de serviço efetivamente prestado e consumido.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Contudo, verifica-se que o autor não juntou aos autos qualquer fatura que comprovasse que o valor inicialmente pactuado era de R$ 34,90. Dessa forma, não há respaldo probatório suficiente para concluir que os valores cobrados posteriormente configuraram uma majoração indevida.

Ademais, consta nos autos que, junto ao PROCON, a requerida esclareceu que a linha móvel do autor permaneceu vinculada à oferta Vivo Pós 10GB, que integrava a configuração do plano Vivo Total Básico, e que as faturas de fevereiro a abril de 2024 referiam-se exclusivamente a esse serviço, conforme boletos anexados ao ID 47928574. Dessa forma, não restou comprovada a ocorrência de cobrança indevida.”

Insta salientar que o recorrido comprova que o recorrente tinha pagamentos em atraso, referente ao contrato 1341180516, entrando em modificação por cobrança por diversas vezes, o que motivou o aumento das faturas.

Por tal razão, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, de que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que não apresentou qualquer prova capaz de subsidiar suas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)